Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0726842-38.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração por alegada omissão contendo pedido de reconsideração (id. 39023809) da decisão (id. 38600191) desta relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, à míngua de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os agravantes requerem a reconsideração da decisão, tendo em vista o despacho posterior à decisão agravada, determinando aos recorrentes depositarem o valor remanescente no prazo de cinco dias, o que justificaria o perigo da demora. Decido. O agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do CPC, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e o art. 265 do RITJDFT. Assim, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do CPC. Conforme pontuado por ocasião da apreciação liminar, assiste razão aos agravantes quando sustentam que o pagamento foi integralmente realizado, não havendo falar em saldo remanescente. Daí a probabilidade de provimento do recurso, consoante antes consignado. Além disso, em despacho proferido em 19/07/2022 (id. 131626221 na origem), antes da interposição do presente agravo de instrumento, o juízo a quo intimou os agravantes a depositarem o valor remanescente no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Nesse cenário, considerando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na intimação para pagamento de saldo residual que sequer existe, forçoso o deferimento do efeito suspensivo, porquanto o juízo singular já determinou a conclusão dos autos para sentença por abandono (art. 485, inc. III, do CPC), caso os agravantes não cumpram a ordem para quitação do valor controvertido. Destarte, evidencio os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão e defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator